Tribunal: TJSP
Processo: 2075123-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Interposição contra decisão que homologou o cálculo apresentado pela parte exequente – Critérios de composição da dívida já definidos em decisão anterior, que não podem ser modificados – Capitalização dos juros remuneratórios que não pode ser afastada, em razão de ser inerente ao contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Interposição contra decisão que homologou o cálculo apresentado pela parte exequente – Critérios de composição da dívida já definidos em decisão anterior, que não podem ser modificados – Capitalização dos juros remuneratórios que não pode ser afastada, em razão de ser inerente ao contrato de caderneta de poupança – Ocorrência de equívoco no cálculo homologado, que não considerou o depósito realizado nos autos de origem, quando da intimação do executado – Julgamento do REsp 1.820.963-SP, relativo ao Tema 677, ainda não terminou, em razão da interposição de embargos declaratórios, ainda pendentes de análise.
Recurso provido em parte, prejudicado os embargos declaratórios.